Tribunal: TJMT
Processo: 1011187-39.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011187-39.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assembléia, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL PANTANA 2 - CNPJ: 19.094.082/0001-09 (AGRAVANTE), IVOMAR ALVES DE FREITAS - CPF: 073.698.568-95 (AGRAVADO), MARLENE FERREIRA DE AGUIAR CESAR - CPF: 531.661.831-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011187-39.2022.8.11.0000

Agravo n.o 1011187-39.2022.811.0000

Agravante:
Condomínio Parque Residencial Pantanal 2

Agravado:
Ivomar Alves de Freitas

EMENTA:

AGRAVO
– AÇÃO DE
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA SUSPENSÃO DA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REPARO EM CONDOMÍNIO – VERIFICAÇÃO DE VÍCIOS NO ATO (ASSEMBLEIA) QUE DELIBEROU SOBRE A CITADA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE REPARO – QUESTÃO NÃO IMPUGNADA NO AGRAVO – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE URGENTE DA REALIZAÇÃO DAS OBRAS – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

É de ser mantida a decisão de origem, que verificou a existência de vícios na realização de assembleia condominial que autorizou a realização de obras de reparos em condomínio e que instituiu a cobrança de taxa extra, bem assim, que suspendeu a realização de obras, notadamente se o recurso não foi contra a parte da decisão que reconheceu a existência de vícios na realização da citada assembleia, mas, exclusivamente, contra a parte que determinou a suspensão da realização de obras, cuja necessidade urgente também não restou demonstrada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011187-39.2022.8.11.0000

Agravo n.o 1011187-39.2022.811.0000

Agravante:
Condomínio Parque Residencial Pantanal 2

Agravado:
Ivomar Alves de Freitas

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pelo requerido
Condomínio Parque Residencial Pantanal 2

contra a decisão
proferida pelo Juízo da 8a Vara de Cuiabá
.

AÇÃO:
Consignação em Pagamento c/c Declaratória de Nulidade de Assembleia Condominial, Obrigação de Fazer e Tutela de Urgência no 1015800-76.2022.8.11.0041
, proposta por
Ivomar Alves de Freitas
em face de
Condomínio Parque Residencial Pantanal 2
, aqui agravante.

DECISÃO AGRAVADA
:
determinou a suspensão
das obras que foram aprovadas na Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 24/11/2022
.

Informa que o aqui agravado propôs a ação com o objetivo de anular a assembleia geral extraordinária que deliberou acera de taxa extra para proceder com várias manutenções, consertos e recuperação de área comum do condomínio. Destacou alguns dos argumentos lançados pelo requerido na ação que propôs, sendo:

“
a) Que fora convocado no dia 23/11/21 para uma assembleia no dia 24/11/21; b) Que na pauta havia obras voluptuárias, mas sem quórum para tal; c) Que não havia orçamentos e os valores eram exacerbados; d) Qualifica como voluptuária em um condomínio com quase 10 anos de existência:
· Climatização da quadra de squash;
· Reforma e revitalização Churrasqueira e espaço Gourmet;
· Reforma e revitalização da piscina;
· Reformas na academia e adequação de banheiros;
· Reforma e adequação da portaria;
· Reforma dos espações dos funcionários
· Adequação e equipamentos da cozinha;
· Construção de Salão de Jogos;
· Construção de sala de reunião;
· Revitalização do pergolado;
· Projetos arquitetônicos dos ambientes;
· Armários nas garagens, etc.”

Argui que recorre especificamente da parte da decisão impugnada referente a letra “d”, como segue
“
O presente recurso visa tão e somente reverter a alínea “d” da liminar concedida, pois a maioria das obras aprovadas tratam-se de manutenções necessárias na área comum do condomínio, manutenções essas que não podem aguardar por anos até o deslinde da demanda, que pode durar anos.”
:

Transcrição da parte da decisão que pretende obter a reforma:

“
Com estes fundamentos, presentes os requisitos autorizadores, DEFIRO a tutela de urgência para:

d) SUSPENDER as obras que foram aprovadas na Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 24/11/2022
.
”

Alega má-fé/omissão do autor/agravado, ao argumento de que esteve na assembleia, embora tenha dado a ideia de não ter participado daquele ato, bem assim o apoio de 151 moradores para a instituição da taxa extra.

Argui que o condomínio já tem dez anos, porquanto foi entregue em 2013, e que todas as obras citadas na assembleia impugnada são necessárias e não voluptuárias, porquanto servirão para manter o patrimônio, bem como não aumentarão/criarão espaços. Também, que não há obra em construção.

Relata que as obras que argui ser para manutenção e que serão executadas com a aprovação feita na assembleia impugnada, são: reforma do muro e das churrasqueiras, bem assim da piscina e da sala de correspondências. Reforma também do sistema de tecnologia de controle de acesso (introdução de backup) e circuito fechado de TV (CFTV – Câmeras que não funcionam) e do espaço dos funcionários.

Após discorrer sobre a necessidade de reforma da decisão impugnada, pugna pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, pelo provimento do Agravo.

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 131503194).

Na contraminuta, id. 134877749, o agravado, defende o não conhecimento do recurso, ao argumento de tratar de Agravo protelatório. Alternativamente, pugna pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011187-39.2022.8.11.0000

Agravo n.o 1011187-39.2022.811.0000

Agravante:
Condomínio Parque Residencial Pantanal 2

Agravado:
Ivomar Alves de Freitas

VOTO.

E. Câmara:

O cerne do Agravo

é saber se é caso de reforma da decisão impugnada,
que na Ação de

Consignação em Pagamento c/c Declaratória de Nulidade de Assembleia Condominial, Obrigação de Fazer e Tutela de Urgência no 1015800-76.2022.8.11.0041
,
proposta por
Ivomar Alves de Freitas
em face de
Condomínio Parque Residencial Pantanal 2
, aqui agravante,
determinou a suspensão
das obras que foram aprovadas na Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 24/11/2022
.

Verifica-se que
Ivomar Alves de Freitas
, aqui agravado, propôs a Ação
de
Consignação em Pagamento c/c Declaratória de Nulidade de Assembleia Condominial, Obrigação de Fazer e Tutela de Urgência em face do
Condomínio Parque Residencial Pantanal 2
, aqui agravante,
com o objetivo de anular a Assembleia Geral Extraordinária, ocorrida em 24.11.2021, em cujo ato foi deliberado sobre a taxa extra para proceder com várias manutenções, consertos e recuperação de área comum do citado condomínio.

O autor, aqui agravado, obteve
o deferimento da tutela de urgência, cuja decisão é objeto deste recurso, consistente na determinação de suspensão
das obras que foram aprovadas na Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 24/11/2022
.

As obras que autor obteve a suspensão da realização são:

“
·
Climatização da quadra de squash;
·
Reforma e revitalização Churrasqueira e espaço Gourmet;
·
Reforma e revitalização da piscina;
·
Reformas na academia e adequação de banheiros;
·
Reforma e adequação da portaria;
·
Reforma dos espações dos funcionários
·
Adequação e equipamentos da cozinha;
·
Construção de Salão de Jogos;
·
Construção de sala de reunião;
·
Revitalização do pergolado;
·
Projetos arquitetônicos dos ambientes;
·
Armários nas garagens, etc.
”

Já o condomínio requerido, aqui agravante, defende a reforma da decisão impugnada, ao argumento, em síntese, de que todas as obras citadas na assembleia impugnada são necessárias e não voluptuárias, porquanto servirão para manter o patrimônio e que não aumentarão/criarão espaços, bem assim que não há obra em construção.

Relata que as obras que argui ser para manutenção e que serão executadas com a aprovação feita na assembleia impugnada são: reforma do muro e das churrasqueiras, bem assim da piscina e da sala de correspondências. Reforma também do sistema de tecnologia de controle de acesso (introdução de backup) e circuito fechado de TV (CFTV – Câmeras que não funcionam) e do espaço dos funcionários.

A decisão impugnada ao deferir o pedido de tutela de urgência o fez, em especial,
com o argumento de que o prazo previsto no Edital de Convocação para realização da Assembleia Geral Extraordinária não atendeu a antecedência prevista na Convenção Condominial e que também não se respeitou a exigência de maioria qualificada
. Veja o fragmento da decisão impugnada:

“
Da leitura dos documentos que acompanham a exordial, verifico que, realmente, os condôminos foram convocados no dia 23/11/2021, para a realização da Assembleia Geral Extraordinária que ocorreu no dia 24/11/2021 (ID 82205098),
SEM QUE TENHA SIDO RESPEITADA A ANTECEDÊNCIA PREVISTA NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL
.

A cláusula 11, subclausulas 3a e 4a da referida convenção disciplina:

“Cláusula 11a. – As Assembleias serão convocadas mediante carta registrada ou protocolada, pelo síndico ou por 03 (três) condôminos, e serão realizadas no edifício, salvo motivo de força maior.

[...]

Subcláusula 3a – Entre a data de convocação e a data de realização da Assembleia mediara um prazo de 05 (cinco) dias.

Subcláusula 4a –
As Assembleias extraordinárias poderão ser convocadas com prazo mais curto daquele mencionado no parágrafo anterior quando houver urgência ou necessidade insanável
.
”

O PRAZO DETERMINADO NO EDITAL DE CONVOCAÇÃO NÃO ATENDEU A ANTECEDÊNCIA PREVISTA NA CONVENÇÃO
, sendo que, do texto do referido edital e da Ata da Assembleia Geral, não verifico nenhuma situação de urgência que autorize a redução do prazo convencionado.

Com efeito, os itens constantes do edital e que foram discutidos na assembleia foram : "1. Aprovação de implantação e normatização do mercado; 2. Aprovação e implantação e normatização Take and Go (Cervejaria); 3. Investimento:"

DE IGUAL MODO, A CLÁUSULA 19a ESTABELECE QUE PARA APROVAÇÃO DE “REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS OU OBRAS VOLUPTUOSAS”, É NECESSÁRIA A
MAIORIA QUALIFICADA
:

“Cláusula 19a. – Será exigida maioria qualificada (dois terços) para as matérias seguintes:

[...]

d) realização de benfeitorias ou obras voluptuosas.”

ESSES FATOS JÁ DEMONSTRAM A PROBABILIDADE DO DIREITO DO AUTOR
.

Aliado a isto, temos que a cobrança da “taxa de investimento” , aprovada em Assembleia Geral Extraordinária que não atendeu as determinações legais e convencionais, no mesmo boleto da taxa condominial acarretará risco de difícil reparação ou autor. Afinal, o autor está impedido de efetuar o pagamento da taxa condominial separadamente e poderá, com isto, ter o seu nome incluído nos cadastros de restrição.

Igualmente, verifico a necessidade de suspensão das obras aprovadas na referida assembleia, inclusive para não prejudicar direito de terceiros, já que a taxa de investimento está sendo, por esta decisão, suspensa.

Com estes fundamentos, presentes os requisitos autorizadores,
DEFIRO
a tutela de urgência para:

a) SUSPENDER a cobrança da taxa de investimento de R$ 500,00;

b) AUTORIZAR que o autor a consigne em juízo os valores da taxa de condomínio referente aos meses de janeiro a maio de 2022;

c) DETERMINAR que o réu que se abstenha de incluir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito; e

d) SUSPENDER as obras que foram aprovadas na Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 24/11/2022.

Em atenção ao que determina o art. 334 e §§, do CPC., designo o dia
04/07/2022
, às
08:30
horas para a audiência de conciliação, que será realizada pela Central de 1o Grau de Conciliação e Mediação da Capital, através do recurso tecnológico de videoconferência.

A Gestora deverá promover as devidas intimações das partes litigantes para a realização do evento nas datas e horários já agendados, consubstanciado no envio das intimações o respectivo link de acesso à sala virtual, através da plataforma Microsoft Teams, cuja conta já foi criada pelo Departamento de Tecnologia de Informação.

Promova-se a INTIMAÇÃO das partes para que, no prazo de 05(cinco) dias FORNEÇAM EMAIL VÁLIDO PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DESIGNADA POR VIDEOCONFERÊNCIA.

Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para comparecer à audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 3o, do CPC.

Cite-se e intime-se a parte ré para a audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334, caput, do CPC.

Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8o, do CPC.

As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10o, do CPC.

Não havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I, do CPC.

A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora.

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação.

Esta Vara está autorizada a adotar o procedimento especial denominado “Juízo 100% Digital”, conforme artigo 1o do Provimento TJMT/CM N. 20 de 30 de julho de 2021, a partir de 16 de agosto de 2021.

O Juízo 100% Digital é um procedimento especial de natureza negocial onde as partes optam pela distribuição e tramitação dos processos exclusivamente por meio eletrônico e remoto, por intermédio da rede mundial de computadores.

O artigo 3o da Resolução TJ-MT/OE N. 11 de 22 de Julho de 2021 dispõe que a opção pelo procedimento especial do “Juízo 100% Digital” é facultativa e será exercida pela parte demandante no momento da distribuição da ação.

O autor manifestou interesse no procedimento 100% Juízo digital
.

Assim,
deverá o (a) autor (a), no prazo de 5 (cinco) dias,
nos termos do artigo 10 da Resolução TJ-MT/OE N. 11 de 22 de Julho de 2021,
deverá informar a linha telefônica móvel celular, bem como endereços eletrônicos, tanto das partes, quanto dos advogados, por meio da qual desejam ser intimados
.

Consigno que
à parte contrária caberá manifestar sua oposição a adoção do procedimento especial do “Juízo 100% Digital”, no momento da sua primeira manifestação (§ 1o do artigo 3o da Resolução TJ-MT/OE N. 11 de 22 de Julho de 2021).

Saliente-se que o procedimento especial do Juízo 100% Digital autoriza a retratação uma única vez até a prolação da sentença; as audiências serão realizadas exclusivamente por videoconferência ou de forma tele presencial; os atos e as comunicações processuais (citação, intimação e notificação) serão praticados exclusivamente por meio eletrônico (art. 3o, § 2o, artigo 5o, art. 6o e artigo 8o da Resolução TJ-MT/OE N. 11 de 22 de Julho de 2021)”

(grifo próprio e nosso).

O condomínio requerido ao interpor seu recuso consignou de forma expressa que recorre apenas quanto ao item “d” da decisão impugnada. Item esse assim consignado na referida decisão de origem:

“
Esses fatos já demonstram a probabilidade do direito do autor.

Aliado a isto, temos que a cobrança da “taxa de investimento” , aprovada em Assembleia Geral Extraordinária que não atendeu as determinações legais e convencionais, no mesmo boleto da taxa condominial acarretará risco de difícil reparação ou autor. Afinal, o autor está impedido de efetuar o pagamento da taxa condominial separadamente e poderá, com isto, ter o seu nome incluído nos cadastros de restrição.

Igualmente, verifico a necessidade de suspensão das obras aprovadas na referida assembleia, inclusive para não prejudicar direito de terceiros, já que a taxa de investimento está sendo, por esta decisão, suspensa.

Com estes fundamentos, presentes os requisitos autorizadores,
DEFIRO
a tutela de urgência para:

a) SUSPENDER a cobrança da taxa de investimento de R$ 500,00;

b) AUTORIZAR que o autor a consigne em juízo os valores da taxa de condomínio referente aos meses de janeiro a maio de 2022;

c) DETERMINAR que o réu que se abstenha de incluir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito; e

D) SUSPENDER AS OBRAS QUE FORAM APROVADAS NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 24/11/2022
.”
(grifo próprio e nosso).

Assim tem-se que o condomínio concordou com a conclusão da decisão de origem, de que houve vício na realização da Assembleia Geral Extraordinária, notadamente quanto ao fato do
prazo previsto no Edital de Convocação para realização da citada Assembleia Geral Extraordinária não ter atendido a antecedência prevista na Convenção Condominial e o não atendimento também da exigência de maioria qualificada (dependia da aprovação de 2/3 dos votos e teve pouco mais de 1⁄4)
.

Vê-se, pois, que estes fatos, citados pela decisão impugnada, dos quais o condomínio não recorreu, e assim, concordou,
é que foram a base para a magistrada de origem deferir o pedido de tutela e, suspender, portanto, a realização das obras
. Tanto é que consignou em sua decisão:

““
COM ESTES FUNDAMENTOS
, presentes os requisitos autorizadores, DEFIRO a tutela de urgência para:

d) SUSPENDER as obras
QUE FORAM APROVADAS NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 24/11/2022
.
” (grifei).

Logo, tem-se que seria, no mínimo, contraditório, reformar o comando da decisão que suspendeu a realização das obras,
quando o fundamento para a citada suspensão foi o de vícios na realização do ato
, de que não discordou o Condomínio requerido agravante,
que deliberou sobre a realização das referidas obras
.

De mais a mais, também não se verifica a alegada urgência para a realização das obras, porquanto além do próprio Condomínio agravante informar já existir a 10 anos, porquanto foi entregue em 2013, tem-se que se referidas obras,
fossem realmente necessárias
, poderiam ter a sua reparação realizada, inclusive, independentemente de autorização da assembleia. Aliás, até mesmo por qualquer condômino.

Neste sentido, veja a regra do art. 1.341, §1o, do Código Civil:

“Art. 1.341. A realização de obras no condomínio depende:

§ 1
o
AS OBRAS OU REPARAÇÕES NECESSÁRIAS PODEM SER REALIZADAS, INDEPENDENTEMENTE DE AUTORIZAÇÃO
, pelo síndico, ou, em caso de omissão ou impedimento deste, por qualquer condômino.”

(grifei).

Dessa forma, se a reparação das obras dependeu do aguardo de autorização em assembleia extraordinária é porque, por lógica, não enquadraram no conceito de necessárias, como argumenta, aqui, o Condomínio requerido agravante.

Em conclusão, tem-se que além dos vícios ocorridos no ato (assembleia) que deliberou sobre a realização das reformas, também não restou demonstrado, pois, a necessidade urgente da realização dos reparos, fatos estes possibilitaram ao juízo de origem deferir o pedido de tutela de urgência, sob pena de impor prejuízos ao autor, decorrente da cobrança de taxa extra para realização das citadas obras, mesmo porque ficou impedido de pagar a taxa condominial separada da taxa extra criada na assembleia maculada, com risco, inclusive, de ter seu nome negativado, conforme bem pontuou a decisão impugnada, cujo fragmento se transcreve:

“
Esses fatos já demonstram a probabilidade do direito do autor
.

Aliado a isto, temos que a cobrança da “taxa de investimento” , aprovada em Assembleia Geral Extraordinária que não atendeu as determinações legais e convencionais, no mesmo boleto da taxa condominial acarretará risco de difícil reparação ou autor. Afinal, o autor está impedido de efetuar o pagamento da taxa condominial separadamente e poderá, com isto, ter o seu nome incluído nos cadastros de restrição
.”

(grifei).

Posto isso,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada
, que
determinou a suspensão
das obras que foram aprovadas na Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 24/11/2022
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022